Tribunal: STF
Processo: HC 226162
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 176.111/PE.  



    2. Consta dos autos que o paciente teve contra si queixa-crime apresentada pela suposta prática dos crimes dos arts. 138, caput (calúnia), por 3 vezes, e art. 140, caput (injúria), ambos do Código Penal. Em 30/03/2022, o Juízo de primeira instância recebeu a inicial acusatória.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Em face do acórdão, formalizou-se recurso ordinário ao STJ, ao qual o Ministro Relator negou provimento, seguindo-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para o recebimento da queixa-crime. Afirma inobservado o art. 93, inc. IX, da Constituição da República, e os arts. 41 e 396, ambos do Código de Processo Penal. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do pronunciamento que recebeu a queixa-crime, determinando-se que o Juízo de origem profira nova decisão, devidamente fundamentada. 



    6. Mediante petição/STF nº 89.742/2023, o impetrante apresentou pedido de tutela provisoria de urgência para análise do processo, em razão da determinação, pelo Juízo de primeira instância, da realização de audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O art. 396 do Código de Processo Penal, ao disciplinar a matéria alusiva ao recebimento da peça de acusação, seja ela a denúncia ou a queixa-crime, assim dispõe: 



    “Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.“



    8. No ato ora impugnado, a 5ª Turma do STJ apontou não haver ilegalidade, considerada a inexistência de exigência de fundamentação complexa no ato de recebimento da peça acusatória. Confira-se o trecho pertinente do pronunciamento:  



    “Na espécie, como bem explicitado na decisão agravada, não se exige para o recebimento da denúncia ou da queixa fundamentação complexa, tendo em vista que tal decisão não se equipara a decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da CF, sendo portanto, válido a seguinte fundamentação: Impossibilitada a tentativa de conciliação, RECEBO A QUEIXA-CRIME em todos os termos devendo serem os querelados CITADOS para apresentarem resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, na forma prevista em lei, podendo arrolar testemunhas e arguir o que entender de direito.” (e-doc. 6, p. 7, grifos no original). 



    9. Esta Corte tem assentado, a respeito do pronunciamento relacionado à admissibilidade da peça acusatória que "o despacho que recebe a denúncia ou a queixa, embora tenha também conteúdo decisório, não se encarta no conceito de "decisão", como previsto no art. 93, IX, da Constituição, não sendo exigida a sua fundamentação - art. 394 do C.P.P.”(HC nº 86.248/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/11/2005, p. 02/12/2005). No mesmo sentido, já manifestou a Corte que “a decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, inc. IX, da Constituição da República” (HC nº 118.183/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/12/2013, p. 18/12/2013). Cito ainda, exemplificativamente, os seguintes precedentes: 



    “HABEAS CORPUS” – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA, POR PARTE DO JUÍZO, NESSE ATO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ATO QUE NÃO RECLAMA FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DESEJÁVEL E CONVENIENTE A SUA MOTIVAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO REALIZADA DE MODO SUCINTO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – DOUTRINA – PRECEDENTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC nº 178.972-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA. O que deve ser considerado na aferição da tempestividade do recurso é a data de envio do fax. Os originais podem ser protocolados até cinco dias depois do término do prazo para recorrer (art. 2º da Lei 9.800/1999). À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o despacho de recebimento da denúncia não se enquadra no conceito de decisão contido no art. 93, IX, CRFB, sendo-lhe dispensada a fundamentação. Estão devidamente descritos os fatos, em todas as suas circunstâncias, e o tempo do crime. A denúncia indicou o montante supostamente desviado e a origem do suposto desvio, apontando os laudos contábeis que devem ser considerados como prova. A acusação também individualizou os valores que teriam sido ilegalmente percebidos pelos denunciados, com base em laudos técnicos, do modo que não procede a alegação de cerceamento de defesa. Denúncia que permite o exercício da ampla defesa pelos recorrentes. Ordem denegada.”



    (RHC nº 87.005/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 16/05/2006, p. 18/08/2006; grifos nossos).



    “Habeas Corpus. 2. Decisão que recebe a denúncia. Prescindibilidade de fundamentação. Precedentes. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 95.354/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/06/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).



    “(...) 6. Embora sucinta, o que não se confunde com ausência de motivação, a decisão que recebeu a denúncia reportou preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e que haveria justa causa para a deflagração da ação penal em relação à conduta do recorrente, tipificada no inciso XIII do art. 1º do DL nº 201/67. 7. A fase processual do recebimento da denúncia não é de cognição exauriente, mas de mero juízo de delibação e, como salientado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, “não se pode (...) confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, DJe de 22/9/15). (...) 12. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC nº 138.752/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 27/04/2017; grifos adicionados)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. DANO QUALIFICADO. ARTIGO 259, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO EXISTENTE. 1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 2. A denúncia, na hipótese, revela ocorrência de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa. 3. Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas ( i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”



    (RHC nº 129.774/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/11/2015, p. 25/02/2015; grifos adicionados).



    10. Observada a jurisprudência da Corte, não se verifica ilegalidade nas conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes. 



    11. A par desse aspecto, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, realizada em 1º de janeiro de 2024, constatou-se que o Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, em 23/10/2023, proferiu decisão mediante a qual afastou as alegações da defesa relativas à necessidade de rejeição da queixa-crime, assentando o atendimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como a viabilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa (processo nº 0000989-57.2020.8.17.0001). Eis os termos do pronunciamento, no que interessa ao deslinde da controvérsia submetida a análise: 



    “É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, a defesa pleiteia a rejeição da queixa crime sob o fundamento de inépcia da inicial e a ausência do interesse de agir do querelante, ante a ocorrência de renúncia tácita. 



    Pela exegese do art. 41 do Código de Processo Penal, a queixa deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificar o acusado, bem como a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. 



    No presente caso, entendo que a queixa-crime narra não apenas os possíveis fatos delituosos imputados aos querelados, mas, também, as condições de tempo e lugar das infrações, a qualificação dos acusados e o animus específico das condutas atribuídas a cada um dos querelados. 



    Em outros termos, entendo que a inicial acusatória confere aos querelados e à defesa técnica o conhecimento, com precisão, dos limites dos fatos delituosos imputados, permitindo-lhes contraporem-se à pretensão acusatória o mais amplamente possível. 



    Vejo que na petição inicial, especificamente na página 6 (processo físico), o querelante esclarece: “a injúria repousa na atribuição de adjetivos pejorativos ao querelante, do tipo Pedro Agiota e Credor Agiota, atingindo-lhe, assim, a honra subjetiva”; “A seu turno, e no que diz respeito às calúnias, estas são facilmente percebidas nas afirmações falsas de fatos definidos como crime (usura e falsidade ideológica)”. 



    A exordial acusatória, descreve as condutas que permite a adequação típica, apresentando os dados do tipo, quer no plano objetivo, quer no plano subjetivo, não havendo que se falar, portanto, em inépcia. Dessa forma, rejeito a arguição de inépcia da peça inicial.” (decisão disponível para acesso público do site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco). 



    12. Nesse contexto, ainda que fosse acolhida a tese de nulidade da decisão de recebimento da queixa-crime, observa-se que houve intervenção subsequente do magistrado, que proferiu nova decisão contemplando a análise a respeito dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, dizendo-os preenchidos, assentando, ainda, a presença de justa causa para a deflagração da ação penal, mediante adequada fundamentação.



    13. Com efeito, não se identifica prejuízo à defesa, uma vez que a providência pretendida, alusiva ao reconhecimento da nulidade da decisão de recebimento da queixa-crime, resultaria na determinação para que o Juízo procedesse a novo pronunciamento, em substituição àquele alegadamente inquinado de vício, o que, à toda evidência, se mostra inócuo diante do quadro delineado. 



    14. A propósito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator